Tribunal: TJSP
Processo: 2143906-82.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, dúvida e controvérsia. Inocorrência. Honorária requerida-indicada pela exequente não vincula o Poder Judiciário. Honorária a ser fixada judicialmente, se e quando caso. Embargos rejeitados, embora com observação.